Tribunal: TJPA
Processo: 0856802-56.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856802-56.2021.8.14.0301

APELANTE: BEATRIS RIBEIRO FERREIRA

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CONSUMIDOR. USUÁRIA COM QUADRO DE EMERGÊNCIA. NEGATIVA DO PLANO EM RAZÃO DA CARÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA 608 DO STJ. ARTIGO 6º, VIII, DO CDC. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO. EMERGÊNCIA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. CARÊNCIA DE 24 HORAS. APESAR DE O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DISPOR QUE O PRAZO DE CARÊNCIA É, EM REGRA, DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, TAL PREVISÃO NÃO SE APLICA AO PRESENTE CASO, POR SE TRATAR DE EMERGÊNCIA, EM QUE O PRAZO É REDUZIDO PARA 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ART. 12, INCISO V, ALÍNEA C DA LEI Nº 9.656/98. SÚMULA Nº 597 DO STJ. LAUDO MÉDICO EXPEDIDO PELO MÉDICO DA RÉ QUE EVIDENCIA A NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA. LOGO NÃO SE JUSTIFICA A NEGATIVA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA CARÊNCIA CONTRATUAL. PROTEÇÃO À VIDA E À SAÚDE DA ASSISTIDA. DANOS MORAIS. CABÍVEIS.
QUANTUM.
MAJORADO PARA R$ 10.000,00. MELHOR ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE SEM CONFIGURAR ENRRIQUECIMETO ILÍCITO. RECURSO DA AUTORA. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ. CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso da autora e
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da ré, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
BEATRIS RIBEIRO FERREIRA
e
HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA,
em face de sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedente o pedido,
in verbis
(Num. 12091494):

“Ante o exposto, julgo PROCEDENTE os pedidos deduzidos por BEATRIS RIBEIRO FERREIRA em face de HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Torno, pois, definitiva a antecipação da tutela deferida, a fim de condenar a ré na internação da autora em acomodação adequada para atendimento de seu quadro clínico, bem como demais procedimentos médicos e medicamentos que vierem a ser necessários.

Condeno, ainda, a ré no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$-6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária pelo INPC desde a presente data e juros de mora desde a citação.

Sucumbente, condeno a ré, também, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, em 15% sobre o valor atualizado da condenação. (...).”.

Irresignadas, as partes interpuseram recursos de Apelação.

A ré, em suas razões recursais (Num. 12091497), alega que em nenhum momento a autora teria deixado de ser atendida ou receber a devida assistência médica, logo, não teria havido falha, ineficiência ou prática de ato ilícito na prestação dos serviços.

Aduz, que não havia transcorrido o período de carência de 180 dias, mas tão somente 142 dias, portanto, a internação demandava uma carência contratual e legal diversa, que deveria ser respeitada. E ainda, mesmo tratando-se de urgência, estaria excluído expressamente a cobertura para internação, ou ainda, por um período máximo de 12h.

Ao final, pleiteia pelo conhecimento e total provimento do recurso, a fim de reformar a procedência dos pedidos, vez que inexistiria dano moral indenizável, pois ausente qualquer ato ilícito cometido pela ré. E, alternativamente, pleiteia pela minoração do
quantum
indenizatório.

A parte autora, em suas razões recursais (Num. 12091501), alega que a condenação deve ser mantida, postulando apenas pela majoração do
quantum
fixado a título de danos morais. Isso porque, o dano emocional e psicológico causado à autora seria inestimável, não possuindo razoabilidade o valor de R$ 6.000,00, razão pela qual pede a majoração para R$ 20.000,00.

Devidamente intimadas para apresentarem Contrarrazões (Num. 12091503 e Num. 12091504), a parte autora apresentou-as (Num. 12091505), e a parte ré deixou o prazo transcorrer
in albis.

Vieram-me os autos conclusos por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos das apelações, conheço-as e passo a examiná-las.

Cinge-se a controvérsia sobre a verificação do acerto da sentença guerreada que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, sob o fundamento de que houve recusa do plano de saúde em realizar o atendimento de urgência da autora, o que configuraria ato ilícito, posto que mesmo durante o período de carência, esse atendimento não pode ser negado.

A autora alega em exordial (Num. 12091450), que é beneficiária do plano de saúde da empresa ré e que no dia 23/09/2021, estava sentindo fortes dores abdominais, sangramento ao urinar e febre, sendo assim, seu médico solicitou internação hospitalar; analgesia; e antibioticoterapia.

Contudo, mesmo com o quadro de urgência em que a autora se encontra, a ré estaria negando atendimento, sob a justificativa de carência do plano, ignorando que para casos urgentes a legislação estabelece carência de 24 horas.

Em Decisão (Num. 12091459), foi concedida tutela de urgência pelo juízo
a quo
, determinando a imediata internação da autora, em acomodação adequada para atendimento de seu quadro clínico, bem como demais procedimentos médicos e medicamentos que viessem a ser necessários para salvaguardar a vida da paciente.

Devidamente citada, a ré apresentou Contestação (Num. 12091480), postulando pela total improcedência da ação, por ausência de ato ilícito, vez que o atendimento prestado teria ocorrido no limite da lei e do contrato firmado entre as partes.

Pois bem.

Cumpre consignar que as relações existentes entre o plano de saúde e o segurado devem observar às normas de ordem públicas previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, o teor da Súmula n.º 608 do Superior Tribunal de Justiça: “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
.”.

Nesta senda, cabe citar que o referido Código estabelece a necessidade de interpretação das cláusulas contratuais da forma mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47,
in verbis
:

Art. 47.
As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

Demais, há ainda a expressa previsão no artigo 51, IV, do CDC, da nulidade das cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações abusivas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou que sejam incompatíveis com a boa-fé ou equidade.

No que tange aos contratos de plano de saúde, há ainda a necessidade de observância das regras estabelecidas na Lei 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde.

No caso em tela, embora evidenciado o prazo contratual de carência quanto a internamento e procedimentos cirúrgicos, cabe consignar que o art. 12 da Lei n.º 9.656/1998 prescreve que nos atendimentos de urgência/emergência o prazo máximo de carência que pode ser exigido pelas operadoras de plano de saúde é de 24 (vinte e quatro) horas:

Art. 12.
São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...)

V -
quando fixar períodos de carência: (...)

c)
prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência;

Com efeito,
in casu
, evidencia-se que o laudo médico (Num. 12091455 - Pág. 1) do atendimento realizado no próprio Hospital Riomar, integrante do grupo econômico Hapvida, indica, de forma clara, a delicada situação da saúde da paciente e a necessidade, urgente, da internação hospitalar.

Por conseguinte, constando laudo médico que atesta a necessidade da internação da paciente em situação de urgência/emergência, afasta-se o prazo de carência contratual apontado pela agravante.

Este é inclusive o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em casos envolvendo significativo risco à saúde do paciente, conforme se vê do escólio abaixo transcrito:

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. NEGATlVA DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. CONFIGURADO O DANO MORAL.
REVISÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM RAZOÁVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83 DO STJ. PRECEDENTES.
1. As instâncias ordinárias reconheceram que houve recusa injustificada de cobertura de seguro para o atendimento médico de emergência e internação em unidade de tratamento intensiva (contenção de aneurisma cerebral
). 2. O Superior Tribunal de Justiça orienta que é abusiva a cláusula contratual que estabelece o prazo de carência para situações de emergência, em que a vida do segurado encontra-se em risco, pois o valor da vida humana se sobrepõe a qualquer outro interesse. (...) Agravo regimental não provido."
( AgRg no AREsp 595.365/SP , el. Ministro MOURA RIBEIRO , TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 16/12/2014)

Na mesma direção, o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA CONTRATUAL DE CARÊNCIA AFASTADA. LAUDO MÉDICO QUE ATESTA O CARÁTER DE URGÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 12 DA LEI 9.656/1998.
AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.
O art. 12 da Lei nº 9.656/1998, prescreve que nos atendimentos de urgência/emergência, o prazo máximo de carência que pode ser exigido pelas operadoras de plano de saúde é de 24 (vinte e quatro) horas, de modo que, havendo laudo médico atestando o caráter de urgência da internação do paciente, não há de se observar o prazo de carência contratual, mas aquele previsto no dispositivo legal mencionado.
A documentação acostada aos autos demonstra que o risco alegado pela agravante não supera aquele suportado pelo agravado caso seja deferida a suspensividade da liminar. Se de um lado aquela teme, em caso de improcedência da ação, a dificuldade de execução das despesas no custeio do tratamento do agravado, por outro, este ficará sujeito a dano irreversível à sua saúde. Presente pois, o periculum in mora inverso. O valor arbitrado a título de astreintes está em consonância com a obrigação exigida, mormente porque o que se busca é a efetividade da prestação jurisdicional, considerando que a vida humana, que possui status de direito fundamental, pressuposto para o exercício de quaisquer outros direitos, sobrepõe-se a qualquer interesse meramente patrimonial. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Classe: Agravo de Instrumento,Número do Processo: 0025019-03.2017.8.05.0000 , Relator (a): Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 04/04/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEFERIDO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE QUE SOFREU ANEURISMA CEREBRAL.
NECESSIDADE DE INTERNAMENTO IMEDIATO EM UNIDADE HOSPITALAR
PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA VASCULAR COM COLOCAÇÃO DE FILTRO DE VEIA CAVA.
ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. AFASTAMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA. DECISÃO MANTIDA.
I – No tocante à probabilidade do direito invocado, restou comprovado nos autos, por meio do relatório médico de fl. 80, que a Agravada sofreu aneurisma cerebral, sendo indispensável o seu internamento em unidade hospitalar para realização de cirurgia vascular com colocação de filtro de veia cava.
II – Apesar do contrato firmado entre as partes dispor que o prazo de carência é, em regra, de 180 (cento e oitenta) dias, tal previsão não se aplica ao presente caso, por se tratar de situação de emergência. III – Conforme entendimento do STJ, "é abusiva a cláusula contratual que estabelece prazo de carência para situações de emergência" ( AgRg no AREsp 854.954/CE , Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 06/06/2016).
IV – O perigo de dano à Agravada é evidente, considerando-se que se trata de situação emergencial, com riscos de lesões irreparáveis, inclusive óbito. V – Presentes os requisitos do periculum in mora e do fumus boni iuris, decidiu com acerto o Juiz a quo ao deferir a tutela provisória de urgência, determinando que a Agravante autorize imediatamente o internamento da Agravada em unidade hospitalar para realização de procedimento cirúrgico crucial ao restabelecimento de sua saúde. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO (Classe: Agravo de Instrumento,Número do Processo: 0026229-89.2017.8.05.0000 , Relator (a): Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, Publicado em: 27/02/2018)

APELAÇÃO CÍVEL.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE INTERNAMENTO. EMERGÊNCIA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. CARÊNCIA DE 24 HORAS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apesar de o contrato firmado entre as partes dispor que o prazo de carência é, em regra, de 180 (cento e oitenta) dias, tal previsão não se aplica ao presente caso, por se tratar de situação de emergência, em que o prazo é reduzido para 24 (vinte e quatro) horas, a teor do que dispõe o art. 12, inciso V, alínea c da Lei nº 9.656/98. 2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 597, pacificando o entendimento segundo o qual "a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação". 3. O relatório médico expedido pelo médico assistente evidencia a necessidade de internamento de urgência da menor, em razão do parto prematuro. Desse modo, não se justifica a negativa em razão da ausência de cumprimento do prazo de carência contratual de 180 (cento e oitenta) dias para internação clínica/cirúrgica, sob pena de frustrar a própria essência do contrato entabulado entre as partes: a proteção à vida e à saúde do assistido.
4. A situação descrita nos autos revela sofrimento que extrapola o mero dissabor rotineiro, pois a negativa de autorização do internamento prescrito gerou inegável abalo emocional, donde, efetivamente, surge o dano moral passível de indenização. 5. A indenização no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme arbitrada na sentença, se mostra adequada, cumprindo com razoabilidade a dupla finalidade de inibir a reiteração da conduta ilícita e, de outro lado, reparar o dano moral suportado, sem representar enriquecimento ilícito do autor. Tal patamar, inclusive, está em consonância com os parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal em casos análogos. 6. Recurso Improvido. Sentença mantida.”(TJ-BA - APL: 05038102020148050001 , Relator: ROSITA FALCÃO DE ALMEIDA MAIA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2021).

Com efeito, restou incontroversa a necessidade do internamento da autora em caráter de emergência/urgência, de modo que o prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias não pode representar óbice à efetiva prestação de saúde, a teor do que disciplina a Súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça, que considera abusivas as carências acima de 24 horas para tratamentos de urgência e emergência,
literis
:

Súmula n.º 597 do STJ:
A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.

Registre-se, assim, que o bem que aqui se pretende tutelar é a saúde da paciente e, em última análise, a sua própria vida, os quais encontram tutela, com caráter primordial, em sede constitucional, conforme se infere dos artigos 5º e 6º da Constituição Federal.

Cabe salientar que a autora, no momento que necessitou ser internada, conforme solicitação médica (Num. 12091455), já havia cumprido 142 dias da carência contratual, conforme afirmado pela própria ré, que seria ao todo de 180 dias para internações, de modo que, também por isso, afigura-se irrazoável e abusiva a negativa do atendimento em referência, configurando o ato ilícito da ré.

Destarte, cumpre destacar que o Código de Defesa do Consumidor estabelece o direito do consumidor à reparação dos danos patrimoniais e morais, especificamente no inciso VI, do artigo 6º:

Art. 6º.
São direitos básicos do consumidor: (...)

VI -
a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos.

Assim, demonstrado o dano, o ato ilícito e o nexo de causalidade, cabe a manutenção do reconhecimento ao direito do consumidor à indenização.

No que se refere à indenização por danos morais, esta objetiva a reparação de um dano causado, com a consequente diminuição do patrimônio do responsável, de forma a desestimular a repetição do ato ilícito praticado.

Evidenciada a abusividade na negativa da cobertura solicitada pela própria equipe médica da unidade hospitalar, cabe a reparação dos danos sofridos pela beneficiária. A circunstância versada nos autos supera um mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, ela atinge a esfera da personalidade.

Não resta dúvida, no caso em exame, que um segurado ao ser surpreendido, em emergência, com a negativa da operadora de plano de saúde, suportou danos decorrentes da conduta lesiva da apelante, principalmente, diante do risco de agravamento do quadro clínico.

Em sendo assim, inquestionável o fato de que a recusa indevida em promover tratamento de saúde acarreta danos morais. Com efeito, tendo em vista a responsabilidade civil objetiva, presentes o ato ilícito, o nexo causal e dano moral, cabe ao demandado o dever de indenizar, conforme dispõe o art. 927 do Código Civil:

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

No que tange ao montante da indenização, a parte autora postula por sua majoração, ao passo que a ré pugna pela sua minoração.

Nesse contexto, sabe-se que a sua fixação deve observar os parâmetros da proporcionalidade e a razoabilidade para valorar o dano, sem esquecer do potencial econômico do agente, das condições pessoais da vítima e, por fim, a natureza do direito violado.

No caso em apreço, considerando a relevância do direito discutido, não se afigura excessivo o
quantum
indenizatório estabelecido no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, como alega a ré, ao contrário, entendo que enseja a majoração pretendida pela autora.

Vejamos a jurisprudência em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR -
PLANO DE SAÚDE – DUPLA NEGATIVA INDEVIDA DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR – SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA CARACTERIZADA -
DIAGNÓSTICO DE DISPNEIA GRAVE EM CRIANÇA DE DOIS ANOS – NECESSIDADE DE VENTILAÇÃO MECÂNICA – RISCO DE MORTE - INAPLICABILIDADE DO PRAZO DE CARÊNCIA ESTABELECIDO NO CONTRATO (180 DIAS) – CARÊNCIA LEGAL DE 24 HORAS - OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA - AFRONTA AO DIREITO À SAÚDE E AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR -
DANO MORAL CARACTERIZADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR MANTIDO (R$ 15.000,00)
– RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Restando caracterizada a situação de emergência, de acordo com o art. 12, c, da Lei 9656/98, o prazo de carência será de 24 (vinte e quatro) horas. 2. O art. 35-C, da Lei 9656/98, estabelece a obrigatoriedade de cobertura no caso de emergência, a qual se evidencia em caso de criança, apresentando quadro grave de dispneia com risco de morte, havendo a necessidade de internamento para continuidade do suporte ventilatório. 3. No caso de negativa de cobertura de internação de emergência, há clara afronta ao direito à saúde e ao princípio da dignidade da pessoa humana, implicando a ocorrência de danos morais à segurada.
4. O valor fixado a título de indenização por danos morais não deve ser fixado em patamar elevado, capaz de aparentar enriquecimento indevido para o ofendido, tampouco diminuto, a ponto de se tornar inócuo aos objetivos do instituto da responsabilidade civil.
Dentro dessa análise, estando o valor compensatório de acordo com as questões fáticas trazidas a julgamento, deve ser mantido o importe indenizatório fixado pelo juiz de primeiro grau (R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 5. Recurso improvido.
6. Não se aplica a regra do art. 85, § 11º, do CPC, quando os honorários advocatícios são fixados em percentual máximo. (TJ-PE - AC: 00149759220208172001, Relator: AGENOR FERREIRA DE LIMA FILHO, Data de Julgamento: 07/11/2022, Gabinete do Des. Agenor Ferreira de Lima Filho)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVA DE COBERTURA PARA REALIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO COM URGÊNCIA PARA TRATAMENTO QUADRO AVANÇADO DE HEPATOPATIA CRÔNICA POR ESQUISTOSSOMOSE NO FÍGADO QUE CAUSOU A TOTAL PARADA DE FUNCIONAMENTO DO FÍGADO. COMPROMETIMENTO DO FUNCIONAMENTO DOS RINS. PACIENTE EM RISCO EMINENTE DE VIDA. CARÁTER DE EMERGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA DE 24 HORAS. SENTENÇA MANTIDA. DANO MORAL.
O entendimento firmado pelo STJ no ponto, é no sentido de que há caracterização do dano moral quando a operadora do plano de saúde se recusa à cobertura do tratamento médico emergencial ou de urgência, como no caso dos autos, não havendo que se falar em mero aborrecimento por inadimplemento contratual.

SENTENÇA MANTIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). CABÍVEL A MANUTENÇÃO.
APELO IMPROVIDO. (TJ-BA - APL: 05820375320168050001, Relator: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/01/2021)

Destarte, haja vista o caráter pedagógico da reparação do dano extrapatrimonial e sopesados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve ser majorada a condenação, a título de reparação por danos extrapatrimoniais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), vez que melhor se amolda ao caso, sem provocar o enriquecimento sem causa da parte atingida pelo ato ilícito, representando uma efetiva repreensão ao causador do dano.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
a apelação interposta pela ré, bem como
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela autora, para reformar a sentença ora guerreada, majorando a indenização por Danos Morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelos fundamentos lançados alhures.

Por fim, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 16/07/2024